Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-60.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007962-60.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PEDRO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 999.874.061-49 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007962-60.2023.8.11.0037

APELANTE:
PEDRO ANTONIO DA SILVA NETO

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A.

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA – TARIFAS PACTUADAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça, confirmou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).”
(STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007962-60.2023.8.11.0037

APELANTE:
PEDRO ANTONIO DA SILVA NETO

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PEDRO ANTONIO DA SILVA NETO

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Primavera do Leste
que, nos autos da
Ação Revisional Contratos Bancários n. 1007962-60.2023.8.11.0037
, proposto em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A.
,
julgou IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, rejeitando a tese de abusividade proposta, bem como condenando o autor em custa e despesas processuais a qual fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (Id. 222698182), o apelante discorre sobre a ilegalidade das tarifas inseridas no contrato e os juros acima da média de mercado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar as ilegalidades e determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 222698185, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos que a parte Apelante ajuizou a ação revisional originária objetivando a revisão dos juros remuneratórios aplicados no contrato entabulado entre as partes, além do afastamento das tarifas supostamente embutidas e cobradas ilegalmente.

Quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada a abusividade, os juros serão limitados a taxa média, sob a técnica dos recursos repetitivos RESp. 1.061.530/RS:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
– Grifei.

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No tocante a taxas de juros do contrato, este encontra-se com taxa de juros mensais de 3,27%, aos juros anuais de 47,13%, a qual para a média do BACEN encontra-se um pouco superior, (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros) e respeitando o limite imposto em casos paradigmas.

No tocante as tarifas de cadastro e registro de contrato, a jurisprudência é sólida no sentido de que não há ilegalidade se devidamente pactuadas no contrato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA.
A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes
. São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC). (TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA DE JUROS. - Em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de reconhecer validade da cláusula que prevê ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvada abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva -
É legítima cobrança de tarifa de avaliação de bem se demonstrada efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria
- A capitalização mensal de juros remuneratórios é cabível nos contratos firmados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.(TJ-MG - AC: 10000221067879001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)
– Grifei.

Ademais, convém destacar que as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, senão vejamos:

Não havendo nenhum vício aparente de consentimento, tal qual em seu ônus probatório, o apelante não apresentou nenhuma prova concreta, somente suas ilações.

Ante o exposto, diante da fundamentação,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024